Tribunal: STF
Processo: ARE 1365453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 89 DA LEI Nº 1.018/70. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 359 DO STF. APLICAÇÃO NORMA VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. BENEFÍCIO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Da análise dos autos, observa-se que a apelada é beneficiária de aposentadoria por tempo de serviço de professor, desde 27 de novembro de 2012, data da concessão do referido beneplácito, com proventos iniciais no valor de R$ 1.701,26 (hum mil setecentos e um reais e vinte e seis centavos) (ID n.o 11965639, p. 06). Por outro lado, verifica-se que o salário de contribuição, para o mês de agosto/2015 foi de R$2.632,44 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme documento de ID n.o 11965639, p. 05.



    Diante disso, impende concluir que o pleito da agravante está respaldado pela Lei Municipal n.o 1.018/70, que regulamentava o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, assegurando aos servidores públicos de Ilhéus, sem qualquer distinção entre a natureza do vínculo, possuem o direito a proventos integrais, nos termos dos arts. 88 e 89 da referida lei, senão vejamos:



    (...)



    Não se ignora que a legislação supracitada se encontra revogada pela Lei Municipal n.o 3.653/2013, desde 27 de março de 2013, e que já foi editada a Lei n.o 3.760, de 21 de dezembro de 2015, que dispôs acerca do novo Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus. Contudo, observa-se que a recorrida já havia reunido os requisitos necessários à aposentação e requerido o correspondente benefício previdenciário, quando ainda vigente a legislação pretérita.



    Com efeito, do exame da carteira de trabalho da Recorrida e suas anotações (ID n.o 11965639, p. 04), tem-se que desde 2012 já contava com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e serviço como professora do Ensino Fundamental do Município apelado, restando, assim, preenchidos, naquele ano, os requisitos para o gozo do benefício de aposentadoria. Tanto é assim que o benefício fora concedido na referida data.



    Desse modo, impende observar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no que toca às questões previdenciárias, aplica-se o princípio do tempus regit actum, segundo o qual observar-se-á a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos necessários para aposentadoria. Vejamos:



    (...)



    Nesse sentido, também dispõe o enunciado n.o 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    Importa mencionar que o Egrégio Tribunal de Justiça, em múltiplas oportunidades, inclusive em casos idênticos ao ora apreciado. É o que se constata dos arestos adiante transcritos:



    (...)



    De mais a mais, quanto à alegada violação da Lei Municipal 1.018/70 à norma emanada pelo §5.o, do art. 195, da Constituição Federal, que estabelece que "nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total", observa-se que o benefício em tela é anterior à sua promulgação, não tendo sido criado sob a sua égide. Ademais, deve-se ressaltar que o referido dispositivo constitucional se volta precipuamente ao legislador infraconstitucional.



    Desse modo, mostra-se devida a complementação da aposentadoria da autora, conforme prevê os arts. 88 e 89 da Lei 1.018/70, nos termos da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao presente recurso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente